Tribunal: STF
Processo: ARE 1527832
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. A controvérsia originária envolve o reconhecimento de direito à percepção de gratificação prevista em legislação estadual pelo exercício da função de Comandante de Guarnição Motorizada, cuja concessão foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba com base nos elementos fático-probatórios e legislação local.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal no agravo regimental, em relação às razões originalmente apresentadas no recurso extraordinário, e (ii) examinar se os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se reconheceu o direito à gratificação, comportam reexame no âmbito do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica quanto à impossibilidade de inovação recursal no agravo regimental, sendo vedada a introdução de argumentos não aduzidos nas razões do recurso extraordinário, conforme precedentes: ARE nº 1.458.039-AgR/PR e MS nº 38.734-AgR-ED/DF.



    4. O acórdão recorrido baseia-se em análise de elementos fático-probatórios e legislação estadual específica, cuja revisão no recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, que vedam o reexame de fatos e normas infraconstitucionais.



    5. Não se verifica, no caso, qualquer violação direta a dispositivo constitucional a justificar a reforma da decisão atacada no âmbito do recurso extraordinário.



    6. O presente agravo regimental reitera argumentos já refutados na decisão agravada, carecendo de elementos novos que justifiquem sua apreciação ou provimento.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo regimental, sendo inadmissível a introdução de argumentos não apresentados previamente no recurso extraordinário. 2. A revisão de elementos fático-probatórios e de legislação estadual no recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 38, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.458.039-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2024; STF, )MS nº 38.734-AgR-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Segunda Turma (2024).